Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Seletiva-Express Transporte e Logística EIRELI contra a decisão de Id 103188477 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Ticket Soluções HDFGT S/A, processo no. 0705148-84.2021.8.07.0020, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade com base no parágrafo único do artigo 803, do CPC/2015. Alega o excipiente que o documento que embasa a presente execução não é hábil, em discordância com o art. 784, inciso III, do CPC, pois as assinaturas das duas testemunhas foram opostas em momento posterior à assinatura do contrato. Pede a extinção da presente Execução ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido e a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimado, o exequente/excepto requer a rejeição da exceção de pré-executividade. Breve o relatório, decido. O instrumento particular assinado pelo devedor constitui título executivo extrajudicial, desde que assinado por duas testemunhas, consoante artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, foi determinada a emenda da inicial (Id. 89365784), tendo em vista não constar tal providência no documento de Id. 88547204. Por meio de petição de emenda à inicial (Id. 91260992), o exequente apresentou o documento assinado por duas testemunhas. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. No entanto, a lei não impõe quaisquer outras exigências para o seu aperfeiçoamento, mormente a presença das testemunhas ao ato do negócio e a contemporaneidade das assinaturas. Exigir que tal regra ocorra, como sustenta a executada, estaríamos inovando no artigo supracitado do CPC. Na hipótese dos autos, além de não restar demonstrada que a assinatura das testemunhas foi realizada em momento posterior, a parte executada em nenhum momento nega ter firmado o termo de confissão de dívida, de modo a restar ausente a alegada irregularidade na assinatura das testemunhas. Este Tribunal de Justiça possui vários julgados sobre o assunto em tela, especialmente sobre a apresentação de assinaturas das testemunhas em momento posterior à formação do contrato. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TERMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VALORES EXECUTADOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA. LIMITAÇÃO DE MULTA NO CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO TERMO DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. TERMO ASSINADO POR AMBAS AS PARTES. ENCARGO LÍCITO. 1. O termo de confissão de dívida firmado pelas partes e por duas testemunhas constitui documento certo, líquido e exigível, apto a aparelhar a ação de execução. Inteligência do art. 784, III, CPC. 2. Ainda que a jurisprudência admita a aposição de assinatura de testemunhas posteriormente no instrumento particular, tal circunstância não pode ser adotada de forma generalizada, devendo ser aferida em cada caso concreto. 3. Considerando inexistir elementos que demonstrem a percepção dos valores pela parte Embargada, bem como da ocorrência de vício de consentimento das partes, impossibilitado está o abatimento e o reconhecimento de excesso de execução de qualquer quantia discriminada no termo de confissão de dívida. 4. Tendo em vista não haver prova ou evidência de uma relação de consumo no presente caso, mas sim de termo regido pelo direito civil, até porque inexistente a demonstração ou alegação de hipossuficiência das partes, não há que se falar em incidência do CDC, e por consequência na redução de multa por inadimplemento em 2% (dois por cento). 5. Estando diante de termo de confissão de dívida não submetido as regras consumeristas, bem como por se tratar de disposição contratual inserida com anuência de ambas as partes, sem qualquer vício de consentimento, lícito o encargo de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) previsto no termo para a hipótese de não pagamento da dívida. 6. Negado provimento ao apelo. Data do Julgamento : 08/11/2017 Data da Publicação : 14/11/2017 Órgão Julgador : 7a Turma Cível Relator(a) : GISLENE PINHEIRO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO SOB COAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.1 A simples afirmativa pelo interessado de que não dispõe de situação financeira capaz de suportar os custos da demanda judicial é bastante para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, até que seja afastada a condição justificadora da benesse por meio de impugnação da parte contrária.2. Elenca o inciso II do artigo 585 do CPC como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sem impor quaisquer outras exigências para o seu aperfeiçoamento, mormente a presença das testemunhas ao ato do negócio. 3. nos termos do artigo 23 do Código Civil: Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial, ademais a Apelante não colacionou qualquer prova que demonstrasse a coação alegada. 4. Recurso parcialmente provido. Data do Julgamento : 27/02/2013. Data da Publicação : 12/03/2013 Órgão Julgador : 4a Turma Cível Relator(a) : CRUZ MACEDO. Desta feita, eventual alegação de falsificação das assinaturas das testemunhas ou eventual coação destas deverão ser feitas mediante a produção de prova pericial e/ou testemunha a ser requerida no momento oportuno. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, tendo em vista que o título executivo que fundamenta a presente execução preenche os termos do artigo 784, III, CPC/2015. Intimem-se as partes desta decisão. Ao regular prosseguimento do feito, com a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se. Inconformadas, as executadas/agravantes, em razões recursais (Id 29292468), sustentam a nulidade da execução diante da ausência de título executivo, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida datado de 26/11/2020, inicialmente acostado aos autos, não apresentava a necessária presença de duas testemunhas para se constituir como título hábil a sustentar o processo de execução (Id 88547204, pp. 12-15, do processo de referência). Apontam que posteriormente houve emenda à inicial, com apresentação do mesmo termo de confissão de dívida, agora assinado com duas testemunhas (Id 91260992 do processo de referência). Sustentam que as assinaturas de ambas as testemunhas foram colhidas extemporaneamente e que elas são pessoas desconhecidas dos agravantes e que não assistiram ao ato. Alegam que a execução é nula por não preencher os requisitos exigidos pelo art. 784, II, do CPC e pugnam pela concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão do processo de origem que determinou a penhora de seus bens. Aduzem que o feito deve ser extinto sem a resolução do mérito, ante a presença do vício apontado e que a petição inicial deveria ter sido indeferida, sem possibilidade de emenda. Formulam, ao final, os seguintes pedidos recursais: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído. b) Seja recebido o agravo no seu regular devolutivo com concessão do efeito suspensivo; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando nula a que determinou o prosseguimento do feito, declarando nula a presente execução, extinguindo o presente feito ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido, ausentes por conseguinte, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva; d) condenar o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Preparo recolhido (Id 29292469). O efeito suspensivo foi indeferido (Id 29701685). O agravante desistiu do recurso em razão de acordo celebrado com a parte adversária e homologado no juízo de origem (Id 29864607). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. O interesse é disponível e o advogado signatário tem poder para desistir, de modo que o requerimento pode ser deferido para homologação da desistência do recurso que ainda não foi julgado. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pela agravante na petição catalogada no Id 29864607, com base no art. 998 do CPC[8] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[9]. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [8] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;